Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-34.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700028-34.2019.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO RECORRIDO: SOCIEDADE BRASILEIRA DE MATEMATICA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL. REPROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL DE QUALIFICACAO EM MESTRADO PROFISSIONAL DE MATEMATICA. REQUERIMENTO À IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DOS MEMBROS DA BANCA RESPONSÁVEIS PELAS CORREÇÕES DAS PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. STF, RE 632853. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pelo ora recorrente em que pretende que a requerida seja condenada a identificar, mediante o fornecimento dos nomes, dados pessoais e instituição de ensino superior a que pertencem, os membros da banca examinadora responsáveis pela correção das duas provas (março e julho de 2018) de exame de qualificação em mestrado profissional em matemática, nas quais teria sido reprovado. Aduz que teria sido injustamente reprovado, destratado, desrespeitado, humilhado e que estaria a sofrer “bullying”. Assevera que, por não “bajular” os membros da instituição de ensino, é alvo de perseguição, de discriminação e de “chacota”. Pugna, ainda, pela compensação por danos morais. II. O STF, em 2015, apreciou o tema em sede de recurso extraordinário, sob a sistemática de repercussão geral e fixou o entendimento de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (STF, Tribunal Pleno, RE 632853, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/04/2015). III. No caso concreto, a análise das alegadas inconsistências na correção das provas de exame de qualificação em mestrado demandaria a revisão da interpretação dos critérios utilizados pela banca examinadora, o que configuraria hipótese não permitida de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo. Ademais, como bem pontuado pelo douto Juízo sentenciante “não se prestam as ações judiciais a saber quem seriam os ‘inimigos públicos’ do autor que, segundo alega, o prejudicam. Em verdade, o acervo probatório demonstra que se tratou de mera correção de provas realizadas pelo autor, não havendo qualquer indício de subjetividade em tais atos”. IV. E, ainda que se considerasse a ocorrência, em tese, de hipótese de ilegalidade apta a permitir ao julgador imiscuir-se ao mérito administrativo, careceria à parte requerente interesse processual, na medida em que da identificação pessoal dos membros da banca responsáveis pela correção (e revisão) da prova do recorrente não resultaria nenhum proveito, chancelado pelo ordenamento jurídico, ao demandante (ausência de utilidade ao processo). V. Por fim, concernente aos danos morais, inadmissível a reanálise da matéria, porquanto se trata de questão já decidida judicialmente e alcançada pela coisa julgada (autos n. 0701955-44.2019.8.07.0016). VI. Irretocável, pois, a sentença ora revista. VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei no 9099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC, Art. 98, § 3o)." A recorrente alega que não pretende o reexame de provas. Aponta violação do art. 5o, incisos XIV, XXXIII e XXXIV da Constituição Federal, bem como afronta a legislação infraconstitucional. Sustenta a existência de repercussão geral e pede o provimento do recurso para acesso à informação dos nomes dos corretores da sua prova de mestrado. A Sociedade Brasileira de Matemática apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Inicialmente, importante destacar que o STF, sob a sistemática de repercussão geral, fixou o entendimento de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (STF, Tribunal Pleno, RE 632853, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/04/2015).” No caso específico, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, a mesma não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação de repercussão geral é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. III. Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe. Publique-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito